Tribunal: STJ
Processo: 0244941-06.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031468 - CE(2025/0327406-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: JOSE OSCAR MOREIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: ANTÔNIA BIANCA MORAIS TORRES - CE042286
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C
(PLANO DE SAÚDE). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 656b10cb-84aa-4cfa-851d-b4ff4996e57b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031468 - CE(2025/0327406-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: JOSE OSCAR MOREIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: ANTÔNIA BIANCA MORAIS TORRES - CE042286
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C
(PLANO DE SAÚDE). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo
em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da Súmula 182/STJ,
haja vista a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem: Súmula 7/STJ; Súmula 5/STJ;
cópia de repositório oficial não
; deficiência de
Súmula 83/STJ;
juntada/autenticada
cotejo analítico (fls. 528-529).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que a
controvérsia é jurídica, sem necessidade de interpretação de cláusula contratual, razão
pela qual não incide a Súmula 5/STJ.
Aduz a não incidência da
por se tratar de revaloração jurídica
Súmula 7/STJ
de fatos incontroversos, com referência à distinção entre reexame e revaloração de
prova.
Documento eletrônico VDA55553835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:16
Código de Controle do Documento: 383f31df-15e4-4e2b-9d63-b2f50e0613c2

Defende a inaplicabilidade da
afirmando existirem
Súmula 83/STJ,
precedentes em sentido favorável e que o acórdão recorrido não estaria em harmonia
com a jurisprudência do STJ; requer o processamento do recurso especial (fls. 533-
538).
Impugnação ao agravo interno às fls. 582-585 na qual a parte agravada
alega que o agravo interno é manifestamente inadmissível e protelatório, que a decisão
agravada corretamente aplicou as Súmulas

e
e requer a
5/STJ, 7/STJ
83/STJ,
aplicação da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, além de honorários
art. 1.021,
recursais.
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
por demandar reexame de fatos e provas;
Súmula 7/STJ,
b) incidência da
por envolver interpretação de cláusula contratual; c)
Súmula 5/STJ,
incidência da
por o acórdão recorrido estar em consonância com a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência do STJ; d) ausência de comprovação do dissídio, por falta de cópia de
acórdãos do repositório
; e) deficiência do cotejo analítico (fls. 493-
oficial/autenticada
499).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou, em síntese, que as Súmulas
e
não incidem, por se tratar de
5/STJ
7/STJ
questão jurídica e de revaloração de fatos incontroversos, e que a
não
Súmula 83/STJ
se aplicaria porque haveria precedentes em sentido contrário, pugnando pelo
processamento do recurso especial (fls. 506-512).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento dos óbices
apontados. A impugnação foi genérica, sem enfrentamento objetivo e pormenorizado
de todos os fundamentos, inclusive os óbices formais relativos à prova do dissídio e ao
cotejo analítico.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Saliento, especialmente, que, em relação ao óbice da
a
Súmula 83/STJ,
recorrente não logrou êxito em demonstrar que o caso concreto se distingue do
entendimento desta Corte Superior no que tange à obrigatoriedade de cobertura de
Documento eletrônico VDA55553835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:16
Código de Controle do Documento: 383f31df-15e4-4e2b-9d63-b2f50e0613c2

medicamentos, procedimentos e exames relacionados ao tratamento de câncer,
mesmo que o método não esteja expressamente previsto no Rol da ANS.
A propósito:
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.026.560/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025;REsp n. 2.205.006/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025,
DJEN de
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
5/9/2025;AREsp n. 2.947.666/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
1/9/2025,
5/9/2025;
REsp n. 2.108.528/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:16
Código de Controle do Documento: 383f31df-15e4-4e2b-9d63-b2f50e0613c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.031.468 / CE
Número Registro: 2025/0327406-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02449410620238060001 2449410620238060001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: JOSE OSCAR MOREIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: ANTÔNIA BIANCA MORAIS TORRES - CE042286
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: JOSE OSCAR MOREIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: ANTÔNIA BIANCA MORAIS TORRES - CE042286
TERMO
Documento eletrônico VDA55855639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:53
Código de Controle do Documento: c6e5d394-d889-4abb-9587-9ca28921f051

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:53
Código de Controle do Documento: c6e5d394-d889-4abb-9587-9ca28921f051